Tribunal: TCU
Processo: 018.936/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 889/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, quando ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridos os subitens 1.7.2 do Acórdão 2255/2022-TCU-Plenário e 9.7.1 do Acórdão 9398/2017-TCU-Segunda Câmara e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.936/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Larissa Rodrigues Peixoto Dutra (XXX.471.276-XX); Regina Blois Duarte (XXX.601.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Ministério da Cultura; Ministério do Turismo; Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a expedição de comunicações em relação à deliberação, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência e considerando que as Unidades Jurisdicionadas têm acesso integral a estes autos por meio da plataforma Conecta-TCU; 1.7.2. apensar estes autos ao processo TC Processo 027.892/2011-5 .